Tribunal: TJDFT
Processo: 0720200-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. ALEGAÇÃO DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO EM RÉPLICA. PEDIDO DE CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE PARCEIRA DA RÉ. DEFERIMENTO. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. NÃO VERIFICAÇÃO.
1 – Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada e deferiu a inclusão no polo passivo de pessoa jurídica supostamente parceira da ré, diante da alegação de formação de grupo econômico, em réplica.
2 – Embora a ré/agravante, em atenção ao art. 337, XI, do Código de Processo Civil, tenha devidamente suscitado, como preliminar na contestação, a sua ilegitimidade passiva ad causam e, em observância ao art. 339, caput, do CPC, tenha indicado terceira pessoa jurídica como o sujeito passivo da relação jurídica discutida em juízo, o conseguinte ato da autora/agravada, em réplica, de requerer a citação desta última para figurar no polo passivo da demanda, sem promover a exclusão da ré/agravante, sob a alegação de que ambas fariam parte de um grupo econômico, não significa inovação/alteração da substancialidade de suas alegações iniciais, tampouco ocasiona alteração na causa de pedir. Representa, em verdade, o exercício da faculdade prevista no §2o, do art. 339, do CPC.
3 – A alegação de formação de grupo econômico não teve o condão de alterar a causa de pedir, pois, no caso dos autos, continua fundada na suposta inadimplência de obrigação prevista no contrato de prestação de serviços entabulado entre autora/agravada e a ré/agravante, cuja execução, no entanto, pode ter se dado em parceria com a suposta integrante do mesmo grupo econômico.
4 – A verificação da legitimidade das partes é pressuposto analisado abstratamente com base no que é alegado na inicial pela demandante, in status assertionis, portanto, correto o entendimento d. Juízo a quo, de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pela ré/agravante em contestação,
5 – Agravo de Instrumento conhecido e improvido.